Tribunal: STF
Processo: RE 1465973
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança Coletivo. Cumprimento provisório de sentença. Processo extinto por falta de trânsito em julgado. Óbice superado. Pedido de gratuidade não apreciado na origem. Concessão nesta oportunidade, com consequente dispensa do preparo do recurso. Falta de filiação. Restrição do pedido aos associados da impetrante expressamente acatada pela sentença, mantida em grau de apelação. Porque não contemplados pelo título judicial, os apelantes não têm legitimidade para a execução. Recurso não provido, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, dado que não foi atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade.” (eDOC. 72, ID: c5ef240c, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXI e LXX, b, do texto constitucional (eDOC. 83, ID: 7edd1222).



    Alega que o acordão recorrido, ao entender que os recorrentes seriam partes ilegítimas para o cumprimento de sentença de título executivo proferido em mandado de segurança coletivo, por não demonstrarem a condição de associados da impetrante do writ, teria contrariado o entendimento do STF sobre a questão.



    Afirma, assim, ser desnecessária a comprovação de que os recorrentes eram associados à impetrante no momento da propositura da ação mandamental.



    É o relatório.



    Decido.



    O Tribunal de origem entendeu que os recorrentes, por não terem comprovado a condição de associados à impetrante do mandado de segurança coletivo, seriam carecedores de legitimidade ativa para o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O pedido formulado no mandado de segurança coletivo se restringiu somente aos associados da impetrante, limitação expressamente acatada pela sentença, que foi mantida em grau de apelação, registro 952.097-5/7-00, julgada em 21 de outubro de 2009. 



    Não sendo filiados, os apelantes não estão contemplados pelo título judicial, carecendo por isso de legitimidade para a execução. 



    Destarte, mantendo a extinção do cumprimento individual de sentença, mas por ilegitimidade ativa, NEGA-SE provimento ao recurso, com fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois mil reais, pelo critério da equidade, dado que não foi atribuído valor à causa, em cumprimento de obrigação de fazer, observando-se o benefício da gratuidade ora concedido.” (eDOC. 72, ID: c5ef240c, p. 3)



    Pois bem. 



    O Plenário dessa Corte, ao julgar o mérito do Tema 1.119 da repercussão geral (ARE 1.293.130/SP), reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil. O julgado foi assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE 1.293.130/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 8.1.2021)



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem divergiu dessa orientação, de modo que deve ser provido o recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, reconhecer a legitimidade ativa dos recorrentes para o cumprimento de sentença do título executivo proferido no mandado de segurança coletivo. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente